Tribunal: CARF
Processo: 19515.720671/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720671/2011-80
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.727 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de admissibilidade, a fundamentação trazida em recurso especial deve
ser apta a contrapor, específica ou conjuntamente, todos os fundamentos
trazidos pelo voto condutor do acordão recorrido. Não se conhece do Recurso
Especial que não questiona um dos fundamentos jurídicos que, por si só, seja
apto a motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
maioria de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, vencido o conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella (relator) que votou pelo conhecimento. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Redatora Designada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720671/2011-80
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo conselheira Junia
Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (fls. 1.056 a 1.060) e Recurso Especial interposto pela Contribuinte (fls. 1.274 a 1.319)
em face do v. Acórdão no 1202-001.060 (fls. 1.011 a 1.053), proferido pela C. 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção desse E. CARF, na sessão de 6 de novembro de 2013, que
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v.
Acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Inexiste alteração dos critérios jurídicos ou fáticos do lançamento, ou
cerceamento de defesa, quando a decisão recorrida se limita a justificar o não
acolhimento dos argumentos trazidos pelo contribuinte em sua defesa, sem
aperfeiçoar o lançamento.
INCORPORAÇÃO REVERSA. INOPONIBILIDADE AO FISCO. GLOSA DE
PREJUÍZOS FISCAIS.
As operações estruturadas entre partes relacionadas, visando um objetivo
único, predeterminado à realização de todo o conjunto, indicam também uma
causa jurídica única e devem ser examinadas em conjunto. Para se aferir o
limite às operações de planejamento tributário, é preciso indagar se existe
motivo para a realização do ato ou negócio jurídico, se o motivo é
extratributário e se o motivo seria suficiente para a realização do negócio nos
moldes que foi feito. Na incorporação reversa, se a mudança no ramo de
atividade da empresa evidencia que o objeto social predominante após a
incorporação é o da empresa incorporada e não o da incorporadora, devem ser
afastadas as razões negociais alegadas como suporte à incorporação da
controladora pela controlada. Inexiste propósito negocial apto a justificar a
incorporação de uma controladora superavitária por uma controlada
deficitária, quando o único efeito prático verificado com a incorporação
reversa foi o aproveitamento imediato do prejuízo fiscal acumulado, o qual
deve ser glosado.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
A sucessão dos atos, a proximidade temporal entre eles e, especialmente, o
retorno ao status quo ante revelam a falta de intenção real de incorporar, de
fato, a empresa superavitária, evidenciando que o conjunto de operações
realizadas foi articulado, dolosamente, entre pessoas jurídicas do mesmo grupo
econômico com o único propósito de reduzir a tributação sobre os
lucros do grupo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
Os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor
da multa de ofício aplicada.
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento reflexo o quanto decidido sobre o lançamento que lhe
deu origem, por terem suporte fático comum.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, dos anos-
calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007, lançadas em face da Contribuinte em razão da glosa de
compensações de prejuízos, diante da constatação de operação de incorporação às avessas, na
qual a ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA. (ora Recorrente) incorporou
parte cindida da empresa ALSTOM BRASIL LTDA., do mesmo Grupo Econômico, rotulada a
manobra como ilegítima e simulada, com a imposição de multa de ofício qualificada.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se voluntário do contribuinte em face de decisão de primeira instância
que julgou improcedente o lançamento de IRPJ e CSLL, com multas de ofício
de 150%. Por economia processual e com a vênia do colegiado, transcreve-se o
relatório da decisão recorrida.
O interessado foi autuado, em 28/07/2011, por falta de recolhimento de IRPJ e
de CSLL decorrente de compensação indevida de prejuízo fiscal e de base
negativa no ano-calendário de 2007, em razão de os respectivos saldos apurados
até 30/04/2006 terem sido glosados pela fiscalização, que constatou que a cisão
parcial de sua ex-controladora e respectiva versão da parte cindida ao
interessado (incorporação às avessas) foram simuladas, tendo sido exigido um
crédito tributário total de R$ 13.237.241,22, incluindo imposto, contribuição,
multas qualificadas de 150% e juros de mora calculados até 30/06/2011 (fls. 1 a
270).
Os Termos de Verificação n.os 1 e 4 (TVS) apontam (fls. 245 a 258):
“(...)
INCORPORAÇÃO REVERSA OU ÀS AVESSAS GLOSA DE PREJUÍZOS
FISCAIS.
(...)
b) Incorporação pela fiscalizada da parte cindida da empresa ALSTOM
BRASIL LTDA., CNPJ n° 44.682.318/000175:
A análise da documentação apresentada pela empresa mostrou que a mesma
procedeu, no período base sob fiscalização, à incorporação de parte cindida da
empresa ALSTOM BRASIL LTDA., CNPJ n° 44.682.318/000175, obrigando a
verificação da regularidade dessa operação, sendo solicitada a documentação do
evento de cisão parcial/incorporação, conforme Termo de Intimação ....
A verificação dos balancetes, com os valores das operações da empresa sob
fiscalização mostrou que, na data de 30/04/2006, esta incorporou o patrimônio
resultante da cisão parcial feita pela empresa ALSTOM BRASIL LTDA., CNPJ
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

n° 44.682.318/000175, a qual prosseguiu suas atividades com a parcela da
citada cisão que não foi incorporada pela fiscalizada.
A citada incorporação foi feita com base em "PROTOCOLO E
JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DA ALSTOM BRASIL LTDA. E
INCORPORAÇÃO DE ACERVO LÍQUIDO CONTÁBIL POR ALSTOM
BRASIL
ENERGIA
E
TRANSPORTE
LTDA."
e
"LAUDO
DE
AVALIAÇÃO" emitido pela empresa GSRA Consultoria Empresarial S/C
Ltda., assinado pelo contador Sr. Alexandre Tróia Menezes da Silva,
CRC/SP1SP180606, datado de 01/05/2006, com registro na JUCESP em
25/05/2006 (fls. ).
A incorporada apresentou DIPJ do evento Cisão Parcial, retificadora, na data de
17/04/2008, do período de 01/01/2006 a 30/04/2006 (fls. — )... constatado que a
empresa considerada incorporada no processo é a detentora da totalidade de
todas as cotas patrimoniais menos uma da empresa considerada incorporadora
sendo, portanto, controladora da mesma, valendo R$ 53.873.319,11 o seu
investimento na controlada na data do evento, como pode ser comprovado na
página dois do Laudo de Avaliação (fls. —).
A controladora fez, no período sob fiscalização, aporte de capital na controlada,
no valor de R$ 22.900.000,00, conforme 5a Alteração do Contrato Social,
datada de 28/03/2006, formalmente registrada na JUCESP Protocolo
277513/066, aumentando o capital social de R$ 57.100.000,00 para R$
80.000.000,00 (fls.).
Portanto a controlada apresentava redução patrimonial de R$ 26.126.680,89, na
data do evento, configurando-se como empresa deficitária, considerando a
equivalência patrimonial na controladora.
Na outra mão, a controladora mostrou na DIPJ do evento de 30/04/2006 Lucro
Real de R$28.920.196,45, com Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da
Assembléia de R$67.062.871,06, nessa data, conforme fichas 09 A, linha 49 e
37 A, linha 36 (fls. — ).
No entanto a empresa incorporadora nessa operação é a controlada e deficitária,
que trazia na data de 31/12/2005 um total de Prejuízos Acumulados na sua
contabilidade no valor de R$54.618.673,05, convertendo-se esse resultado
contábil em Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia no
valor de R$ 22.388.033,12 no Balanço Patrimonial de 31/12/2006, conforme
ficha 37 A, linha 36 da DIPJ/2007 ....
Confirmando-se, por meio dessa demonstração, o fato da transformação da
fiscalizada, chamada de incorporadora, de empresa deficitária em empresa
lucrativa, com futuros lucros compensáveis com prejuízos de períodos
anteriores.
c) Da simulação operada no evento e dos seus efeitos:
Em resumo, a incorporadora nesse evento é uma empresa deficitária carregada
de Prejuízos Fiscais, em teoria compensáveis com futuros lucros apurados após
a incorporação, com a permissão do Art. 514 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000/99 (RIR/99), sendo controlada pela
incorporada, empresa lucrativa, cuja anexação certamente trará lucros, que serão
compensados com os prejuízos oriundos da incorporadora.
O resultado é evidente simulação chamando-se a controlada de incorporadora,
quando de fato é a incorporada e a controladora de incorporada, quando de fato
é a incorporadora, com o objetivo de conseguir mediante esse artifício o
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

aproveitamento dos prejuízos fiscais da incorporada de fato, vedados não fosse
essa simulação.
A relação sucedida/sucessora foi alterada e invertida mediante artifício ardiloso
cujo resultado é o pretenso enquadramento da operação em beneficio da ...
fiscalizada, de fato incorporada e sucedida e não incorporadora e sucessora,
tendo seus prejuízos impedimento legal para a compensação. A existência de
contrato, protocolo e outros documentos, que supostamente dariam direito a
essa inversão, não podem ter seus efeitos levados em consideração, porque são
produtos de contratação entre pessoas jurídicas estritamente ligadas, sendo uma
controladora quase total da outra, com mesma atividade e até mesmo nome nas
razões sociais.
Havendo ainda que considerar o fato da inexistência de motivação plausível do
ponto de vista negocial para a efetivação da cisão/incorporação, promovida pela
fiscalizada e sua controladora, restando apenas como motivação o ganho
tributário que seria obtido por meio dessa engenharia tributária, sendo a forma
utilizada simulação, cujo único objetivo é a obtenção de ganho tributário e o
conteúdo dessa operação todo motivado pelo referido ganho.
Enquadrando-se a operação como infração prevista no Art. 514 do RIR/99 ...:
Art. 514. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida (Decreto-Lei n° 2.341, de 1987,
art. 33).
Dessa forma, cumpre desconstituir, com fundamento no § único do Art. 116 da
Lei 5172/66 (CTN), a nomenclatura e a ordem incorporativa do evento,
atribuídas em seu benefício pelo contribuinte, considerando para efeitos fiscais
que a íncorporadora é, de fato e de direito, a incorporada e vice versa, efetuando
a glosa do saldo de Prejuízos Fiscais e Base Negativa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido CSLL, da fiscalizada, ficando a mesma desautorizada a
compensá-los. [omissis]
e) Da simulação e seus efeitos legais e tributários:
[omissis]
A simulação operada pela autuada irá gerar no futuro as condições previstas nos
Arts. 71 a 73 da Lei 4502/64, de sonegação, fraude e conluio, definidos nesses
dispositivos legais, ao aproveitar-se de saldos de Prejuízos Fiscais e Bases
Negativas da CSLL, com infração a essa legislação, além da legislação
tributária.
f) Glosa dos Prejuízos Fiscais e Base Negativa da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido CSLL:
Em face do exposto e do fato que a empresa apresentou Prejuízo Fiscal e Base
Negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL no período
compreendido entre 01/01/2006 e 30/04/2006, esses valores serão somados aos
saldos existentes em 31/12/2005, sendo as somas resultantes objeto de glosa,
reduzindo-se seus saldos a zero, pela impossibilidade, legalmente declarada
pelo citado Art. 514 do RIR/99, de compensação de prejuízos fiscais e base de
cálculo da CSLL da empresa incorporada, no caso a fiscalizada.
g) Intimação: Fica o contribuinte intimado a proceder à glosa do total dos saldos
de Prejuízos Fiscais e Base Negativa da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL registrados respectivamente nos seus livros de Apuração do
Lucro Real LALUR e de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

Líquido LACOS, ZERANDO o saldo dos mesmos, na data de 30/04/2006, em
face da impossibilidade legal da sua compensação com lucros futuros.
(...)
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
ILEGALIDADE. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Tal cobrança não faz parte do presente litígio, visto que não consta da autuação,
razão pela qual não será examinada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. REORGANIZAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Os elementos evidenciam que as operações societárias foram simuladas e que
não possuíam qualquer propósito negocial.
MULTA DE 150%.
O cuidadoso planejamento das operações simuladas e sua dispersão no tempo
evidenciam o intuito de fraude.
COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS FISCAIS. PERÍODOS ANTERIORES.
Não cabe a compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, seja por ter
havido simulação, seja pela mudança no seu controle societário concomitante à
alteração de seu objeto social.
AUTO REFLEXO. CSLL.
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração estabelecidas para o IRPJ.
Inconformado, o contribuinte, cientificado em 19/01/2012 (fl.832) apresentou
recurso voluntário ao CARF em 16/02/2012 (fls.833 e ss.) em que, basicamente,
repisa as razões da impugnação, alegando, em síntese, preliminarmente, a
nulidade da decisão por cerceamento da defesa, por ter implementado inovação
fática e jurídica à autuação.
No mérito, (i) aponta a improcedência da acusação de simulação em razão de
suas próprias fragilidades; (ii) subsidiariamente, sustenta o propósito negocial
da reorganização societária em que se envolveu a recorrente; (iii) aduz a
inaplicabilidade do art. 513 do RIR/99, pela interpretação teleológica do termo
“cumulativamente”; (iv) alega o descabimento da multa agravada de 150%;
(v) ao final, questiona a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
Em contrarrazões, a PGFN sustenta, em síntese, inicialmente, que não houve
inovação promovida pelo julgador de piso, senão a confirmação da simulação
que fundamentou o auto de infração desde o início, tendo sido mantidos os
fundamentos fáticos ou jurídicos do lançamento, que continuaram sendo a
ausência de propósito negocial nas operações de cisão e incorporação,
notadamente pelo caráter reverso desta última, com o objetivo único de manter
aproveitáveis os prejuízos e bases negativas, ao arrepio da legislação.
Sustenta estar correta a conclusão da DRJ no sentido de que o cuidadoso
planejamento, inclusive quanto à dispersão, no tempo, de todas essas operações
societárias, evidenciam o intuito de fraude, de modo que está correta a multa
de 150%.
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

Acrescenta que, no caso concreto, a compensação levada a efeito ainda
encontra óbice no art. 513 do RIR/99.
Rechaça o argumento da recorrente de que o ramo de atividade da empresa
sempre foi o mesmo, qual seja, o setor de infraestrutura. Considerar que a
atividade de fabricar, projetar, reparar, recondicionar e montar equipamentos
elétricos e/ou hidráulicos, ainda que estes venham a ser usados em obras de
infraestrutura, não se confunde com atividades do setor de infraestrutura
propriamente ditas, as quais somente passaram a fazer parte do objeto social a
partir de 2006. Ademais, a alteração do controle societário (que não foi
contestado), e a proibição prevista no art. 513 do RIR/99, representa mais um
fator impeditivo da compensação dos prejuízos acumulados pela Alstom Elec
Equipamentos Elétricos Ltda (antigo nome da recorrente) até 28/03/2006.
Por fim, afirma que é legal e válida a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício.
Após incluído o processo na pauta da sessão de outubro de 2013, a recorrente
peticionou pela retirada de pauta, alegando que a 2a Turma da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF, ao verificar a existência de conexão, convertera em diligência
o julgamento de outro processo da mesma empresa, para que a unidade de
origem anexasse o presente processo àquele, para que fossem julgados
conjuntamente.
Instada, pelo Presidente da Turma, a se manifestar sobre o pedido de retirada
de pauta, esta relatora verificou que a DRJ, naquele caso, vinculou
expressamente os processos, confirmando a dependência em relação a este
processo, deixando claro que este é o principal e aquele, o decorrente,
consoante se vê a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS FISCAIS. PERÍODOS ANTERIORES.
Não cabe a compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, pois não há
certeza desse direito, que depende da decisão definitiva do processo de n.o
19515.720671/201180, no qual foi “zerado” o saldo de prejuízos fiscais
acumulados até 30/04/2006.
Diante disso, concluiu-se que, muito embora exista a conexão, não cabe falar
em redistribuição, nos termos do art. 49, §7o do RICARF (“§ 7° Os processos
que retornarem de diligência, os com embargos de declaração opostos e os
conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio, ressalvados os embargos de declaração opostos,
em que o relator não mais pertença ao colegiado, que serão apreciados pela
turma de origem, com designação de relator ad hoc.”), visto que o processo
principal já fora distribuído através de sorteio e incluído em pauta de
julgamento. Nesse caso, o julgamento do processo decorrente é que dependerá
da decisão definitiva deste processo principal, inexistindo razão para a retirada
de pauta.
É o relatório.

Como visto, a DRJ, negou provimento à Impugnação apresentada, mantendo
integralmente o lançamento de ofício, com a penalidade aplicada (fls. 803 a 828). Inconformada,
a Contribuinte interpôs Apelo Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de
defesa, inclusive a violação de seu direito de defesa e a nulidade da r. decisão recorrida,
Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

pugnando, no mérito, pela ausência de simulação e higidez das operações e, consequentemente,
do aproveitamento das bases de cálculo negativas.

Conforme relatado, a C. Turma Ordinária a quo, deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, exclusivamente para afastar a incidência de juros sobre a multa de ofício,
mantendo a Autuação em todos seus demais aspectos e elementos, entendendo pela presença de
simulação na operação de incorporação que antecedeu a compensação de prejuízos.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo, imediatamente, o Recurso Especial agora sob análise, demonstrando a
suposta existência de divergência jurisprudencial, por meio de r. decisões paradigmas, em
relação à suposta licitude da incidência de juros sobre as penalidades.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi
admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.198 e 1.199, entendendo que
comprovada a divergência de interpretação da legislação tributária. Logo, conclui-se pela
admissibilidade do recurso especial.

Cientificada, a Contribuinte primeiro ofertou suas Contrarrazões (fls. 1.212 a
1.223), apenas questionando o mérito da reclamação fazendária, defendendo a impossibilidade
de incidirem juros sobre a multa de ofício.

Logo depois opôs Embargos de Declaração (fls. 1.234 a 1.245), apontando para a
ocorrência de suposta omissão e contradição no v. Aresto da C. Turma Ordinária, sendo tal
reclamação rejeitada pelo r. Despacho de Admissibilidade de Embargos de fls. 1.254 a 1.267.

Na sequência, interpôs o seu Recurso Especial, ora sob escrutínio, demonstrando
suposto dissídio jurisprudencial em relação aos temas incorporação reversa (às avessas) e
qualificação da multa de ofício aplicada, trazendo v. Acórdãos paradigmas, pugnando pela
reforma do v. Acórdão nessas matérias.

Processado, este outro Apelo Especial teve seu seguimento parcialmente
determinado, por meio do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.443 a 1.447, por entender que
houve a caracterização, em parte, das divergências de interpretação suscitadas, dando
seguimento apena ao tema da incorporação reversa (às avessas).

Contra tal revés parcial, foi apresentado Agravo (fls. 1.455 a 1.478),
demonstrando a necessidade de acatamento e julgamento da matéria sobre a qualificação da
multa de ofício. Contudo, tal recurso incidental foi rejeitado, por meio do r. Despacho de Agravo
de fls. 1.484 a 1.491.

Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

Ainda, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 1.499 a 1.506) defendo
o não conhecimento do Apelo da Contribuinte e a improcedência de suas alegações, defendendo
a manutenção do v. Acórdão nessa parte combatida pela Parte privada da lide.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Inicialmente, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está
sujeito à hipótese do art. 67, do Anexo II, do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009 e
alterações.

Conforme relatado, a Contribuinte não questiona o conhecimento do Recurso
Especial do Procurador.

Assim, considerando o silêncio quanto ao conhecimento do Apelo da Fazenda
Nacional, uma simples análise dos v. Acórdãos no 9101-00.539 e no 9202-01.806, trazidos como
paradigmas para questionar a matéria da incidência legal de juros sobre a multa de ofício,
evidencia a certa similitude fática e a notória presença de divergência com o entendimento
estampado Acórdão no 1202-001.060, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos
termos do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.198 e 1.199.

Admissibilidade do Recurso Especial da Contribuinte

Primeiro, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial do Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese do art. 67, do
Anexo II, do RICARF, instituído pela Portaria MF no 343/2015.

Frise-se que o r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.443 e 1.447 apenas
analisou o v. Acórdão no CSRF/01-05.413, primeiro paradigma, entendendo que bastante este
para o acatamento e prosseguimento do Apelo em relação à matéria incorporação reversa (às
avessas). O segundo v. Acórdão paradigma no 3302-003.138 ficou à margem da apreciação
preliminar de cabimento recursal, não sendo objeto de reclamação, devendo se considerar a falta
de interesse da Parte naquela oportunidade.

Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

E a matéria referente à qualificação da multa de ofício aplicada teve seguimento
denegado, tanto em sede de r. Despacho de Admissibilidade, como, posteriormente, na rejeição
do Agravo manejado.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional questiona o conhecimento do Recurso
Especial do Sujeito Passivo.

Alega-se, pontualmente, de forma breve, muito sucinta e objetiva que pela análise
do Recurso interposto em 06/01/2017, não se verifica a indicação do dispositivo legal que foi
interpretado de modo divergente pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual requer o seu não
conhecimento.

Pois bem, de fato, nas razões recursais, não há o apontamento para um
determinado dispositivo legal que foi objeto de interpretações divergentes. Contudo, a principal
matéria sob debate, desde a lavratura da Autuação, é referente à suposta perpetração de
simulação pela Contribuinte e inexistência de motivação plausível do ponto de vista negocial.

Ao seu turno, a redação do art. 67 do Anexo II do RICARF, vigente ao tempo da
manobrea recursal, expressamente emprega o terminologia que cabe Recurso Especial contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.

Não há aqui a exigência de individualização e objetivação de um dispositivo legal
específico de veículo normativo que tenha sido objeto concreto de dissídio jurisprudencial nas r.
decisões dos C. Colegiados deste E. CARF.

Basta ao recorrente demonstrar que, aos fatos apurados nas contendas objetos dos
Acórdãos recorrido e paradigmas, foi aplicada a mesma legislação, no sentido de ser o tema
questionado de mesma pertinência jurídica, submetido ao mesmo regramento legal.

Especificamente no presente caso, que além de suposta vedação ampla de
aproveitamento de prejuízos entre sucedida e sucessora, trata de planejamento tributário,
simulação e propósito negocial, não existe qualquer unanimidade – jurisprudencial e doutrinária
– sobre, precisamente, a quais dispositivos legais, específicos, estes temas estariam submetidos.

Ainda, frise-se que o v. Acórdão no CSRF/01-05.413, único paradigma analisado
e acatado, tratou da mesma e idêntica operação de incorporação reversa, onde houve glosa de
aproveitamento de prejuízos, sob a mesma fundamentação jurídica e legislativa, sendo
manifestamente satisfatória sua identidade factual com o v. Acórdão recorrido e evidente a
expressão de divergência jurisprudencial sobre a mesma legislação tributária.

Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

Por fim, necessário observar que além de todo o debate e análise do tema
incorporação reversa (às avessas), no v. Acórdão no 1202-001.060, ora recorrido, entendeu-se
por, ao final, trazer o seguinte argumento sobre o aproveitamento de prejuízos e bases de cálculo
negativa:

Com isso, são afastadas as razões negociais alegadas como suporte à
incorporação da controladora pela controlada.
Ademais, é fato incontroverso que a recorrente passou a ser controlada, logo
após a cisão, pela ALSTOM ESPANA IB, SL.
Assim, diante da alteração do controle societário da recorrente e do seu objeto
social, conforme a comparação retro entre a 4a (23/12/2005, às fls. 7 a 18) e a
5a alteração do contrato social (23/12/2005, às fls. 19 a 55), a compensação
levada a efeito ainda encontra óbice no art. 513 do RIR/99, que dispõe
expressamente sobre a vedação:
Art. 513. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos
fiscais se entre a data da apuração e da compensação houver ocorrido,
cumulativamente, modificação de seu controle societário e do ramo de atividade
(Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987, art. 32).
Diante disso, o filme mostra que a incorporação reversa, ou seja, da empresa
superavitária pela deficitária não possuía outro propósito senão o imediato
aproveitamento dos prejuízos acumulados na recorrente para reduzir a carga
tributária sobre os expressivos lucros da parcela cindida da Alstom Brasil.
(destacamos)

Para que não pairem dúvidas sobre a suficiência recursal da pretensão da
Contribuinte, ainda que não combatido em Embargos Declaratórios ou no Recurso Especial, o
argumento do suposto óbice legal do art. 513 do RIR/99 (ausente nos TVFs, diga-se) para tais
compensações foi trazido em claro obiter dictum, como acréscimo não decisivo e desnecessário à
conclusão antes já alcançada de ilegitimidade e ilicitude da incorporação reversa.

Além disso, tal argumento somente foi trazido por consequência e nexo causal da
investigação de licitude (ou de perpetração de simulação) da operação de incorporação reversa
(às avessas), de modo que, como a própria conclusão da I. Relatora evidencia, não deixa de estar
contido na apreciação dessa matéria.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Contribuinte, em relação à matéria
incorporação reversa (às avessas), nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.443 a
1.447.

Mérito

Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

Uma vez vencido este Conselheiro e conhecido apenas o Recurso Especial da
Fazenda Nacional, passa-se à apreciação de seu tema meritório, qual seja, a licitude da
incidência de juros sobre as penalidades de ofício aplicadas.

Tal tema é objeto de verbete sumular deste E. CARF, devendo, por força do art.
45, inciso VI, do Anexo II, do RICARF, sob pena de cassação de seu mantado, este Conselheiro
se curvar e aplicar tal entendimento. Confira-se:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Posto isso, claramente, acima de qualquer dúvida, o v. Acórdão recorrido
contraria tal enunciado e a pretensão fazendária alinha-se com o mesmo comando institucional.
Desse forma, deve ser reformado o v. Aresto combatido, em relação a tal tema, sendo procedente
o Apelo Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, reformando o v. Acórdão no 1202-001.060, apenas para reestabelecer a incidência de
juros sobre os valores correspondentes às multas de ofício aplicadas.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora Designada.
Na sessão de julgamento fui designada para redigir o voto vencedor e esclarecer
as razões pelas quais, quanto ao recurso especial do sujeito passivo, a maioria da Turma decidiu
não conhecer do apelo.
Isso porque, em síntese, a Turma entendeu que o voto condutor do acórdão
recorrido teria fundamento autônomo não atacado pelo recurso especial do sujeito passivo.
Em sua peça recursal, o sujeito passivo inadvertidamente refuta, na parte
destinada à admissibilidade do recurso, mais os trechos do Termo de Verificação Fiscal que
propriamente do acórdão recorrido. De qualquer forma, quando se refere à decisão recorrida,
essencialmente a contesta com afirmações acerca da validade, para fins fiscais, da operação de
incorporação tal como realizada, abordando o tema com assertivas tais como a de que “o escopo
fático envolvido no presente caso se resume à análise da validade de planejamento tributário
realizado entre partes vinculadas que apresente, além de uma razão econômica, um benefício
fiscal ao contribuinte”. Nesse contexto, o recurso especial afirma, também:
(...)
Fica claro que o Acórdão Recorrido adotou posicionamento no sentido de que a
consequência jurídica de operação de planejamento tributário que, além do escopo
negocial, acarrete benefício fiscal e tenha sido realizada entre partes vinculadas, é a
desconsideração da aludida operação, possibilitando tanto a cobrança de eventuais
tributos decorrentes de tal desconsideração, quanto a aplicação de multa qualificada de
150%.
Esse entendimento, contudo, além de não encontrar respaldo legal (como se verá mais
adiante), contraria o entendimento já exarado pela C. CSRF e por outra Câmara
Julgadora do E. CARF, conforme acórdãos colacionados como paradigma, cujo
posicionamento se passa a demonstrar.
(...)
Nesse ponto, vale transcrever, por sua vez, trechos da decisão recorrida
(grifamos):
(...)
Sobre a compensação de prejuízos fiscais na incorporação às avessas, cumpre referir
que o art. 33 do Decreto-Lei no 2.341/87 e o art. 514 do RIR/99 prevêem que a “pessoa
jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos
fiscais da sucedida”. Assim, com base na leitura destes artigos, uma empresa lucrativa
que incorpore uma empresa deficitária, não pode compensar prejuízo desta.
Diante desta proibição, muitas empresas passaram então a realizar a “incorporação às
avessas”, denominação dada à operação em que uma empresa deficitária incorpora uma
empresa lucrativa e compensa seu prejuízo com o lucro apurado pela incorporada, sob a
alegação de omissão da lei sobre o assunto.
A resolução do presente litígio impende verificar se a incorporação realmente ocorreu
tal como formalizada (com a empresa deficitária incorporando a superavitária) ou se
ocorreu mera simulação (encobrindo o verdadeiro negócio, em que a empresa
Fl. 1523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

superavitária incorporava a deficitária) para o fim exclusivo de compensação dos
prejuízos fiscais.
Para isso, cumpre analisar o modelo de planejamento tributário adotado no caso.
(...)
Uma operação estruturada como a que está sendo examinada indica a existência de um
objetivo único, predeterminado à realização de todo o conjunto, indicando, também,
uma causa jurídica única. Nesta hipótese, cumpre examinar se há motivos autônomos
ou não, pois se estes inexistirem, o fato a ser enquadrado é o conjunto e não cada uma
das etapas.
No caso examinado, nenhum motivo autônomo se apresenta nos autos que venha a
justificar a realização de cada uma das etapas da operação. Isto é, não existia uma
finalidade diferente para cada etapa das operações. A finalidade era uma única e
somente seria obtida ao término de todas as etapas. Tais circunstâncias exigem que a
operação seja apreciada como um todo sem que se perca de vista, no entanto, as
peculiaridades de cada etapa que integra a operação global.
(...)
Em outras palavras, para se aferir o limite às operações de planejamento tributário, é
preciso responder às seguintes questões: 1) existe motivo para a realização do ato ou
negócio jurídico? 2) o motivo é extratributário? 3) o motivo seria suficiente para a
realização do negócio nos moldes que foi feito?
Neste ponto, é de se concordar com a conclusão da DRJ, segundo a qual:
(...)
Como já mencionado, no caso em apreço, não se verifica o propósito negocial que
justifique a inversão praticada no ato de concentração, com a controlada deficitária
incorporando a controladora superavitária.
(...)
O único efeito prático verificado foi o aproveitamento imediato do prejuízo fiscal
acumulado na Alstom Elec Equipamentos Elétricos Ltda (que posteriormente teve a
denominação alterada para Alstom Brasil Energia e Transporte – a autuada), mediante
incorporação, por ela, da parte cindida da Alstom Brasil, cheia de lucros que podiam ser
compensados.
Nesta seara, não procede o argumento da recorrente no sentido de que não teria havido
alteração do ramo de atividade por ela exercido.
Dos autos se extrai que, de fato, ocorreu uma relevante alteração no ramo de
atividade exercido pela recorrente (...)
(...)
Com isso, são afastadas as razões negociais alegadas como suporte à incorporação
da controladora pela controlada.
Ademais, é fato incontroverso que a recorrente passou a ser controlada, logo após a
cisão, pela ALSTOM ESPANA IB, SL.
Assim, diante da alteração do controle societário da recorrente e do seu objeto
social, conforme a comparação retro entre a 4a (23/12/2005, às fls. 7 a 18) e a 5a
alteração do contrato social (23/12/2005, às fls. 19 a 55), a compensação levada a
efeito ainda encontra óbice no art. 513 do RIR/99, que dispõe expressamente sobre a
vedação:
(...)
No caso, a leitura que a maioria da Turma fez do voto condutor do acordão
recorrido foi de que este teve por fundamento duas análises: primeiro, se propôs a examinar as
razões negociais da operação, no contexto do disposto no artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987
(artigo 514 do RIR/99*), isto é, investigando se, realmente, a operação consistiu em uma
Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

incorporação, pela Alstom Elec. Equipamentos Elétricos Ltda (controlada, deficitária), de parte
da Alstom Brasil Ltda. (controladora, superavitária).
*Art. 514. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida (Decreto-Lei no 2.341, de 1987, art. 33).
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá compensar
os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio
líquido (Decreto-Lei no 2.341, de 1987, art. 33, parágrafo único).
Nessa primeira análise, o voto condutor faz duas abordagens, analisando os
motivos para a operação, e nesse contexto examinando se houve ou não alteração do objeto
social. Sobre este último, o acórdão recorrido conclui que “... o objeto social predominante após
a incorporação é o da empresa incorporada (com a agregação das atividades relativas ao ramo
de infraestrutura urbana, de equipamentos para meios de transportes, de gerenciamento de
projetos, entres outros) e não o da incorporadora (recorrente)”. Finalizando tal análise, o voto
conclui que “são afastadas as razões negociais alegadas como suporte à incorporação da
controladora pela controlada”.
Em seguida, o voto condutor do acórdão recorrido traz uma abordagem adicional,
no contexto de uma análise das disposições do artigo 513 do RIR/99*, ocasião em que demonstra
entendimento de que também teria havido alteração de controle societário.
*Art. 513. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos fiscais se
entre a data da apuração e da compensação houver ocorrido, cumulativamente,
modificação de seu controle societário e do ramo de atividade (Decreto-Lei no 2.341, de
29 de junho de 1987, art. 32).
Nesse ponto, o voto condutor do acordão recorrido conclui que, diante da
alteração tanto do objeto social quanto do controle societário, a compensação de prejuízos fiscais
também estaria vedada por força do artigo 513 do RIR/99.
Em seu voto, o i. Relator do presente recurso especial não discorda que o acórdão
recorrido traz o argumento acerca do óbice legal do artigo 513 do RIR/99. Não obstante, na sua
leitura, tal argumento “foi trazido em claro obiter dictum, como acréscimo não decisivo e
desnecessário à conclusão antes já alcançada de ilegitimidade e ilicitude da incorporação
reversa.” E continua: “tal argumento somente foi trazido por consequência e nexo causal da
investigação de licitude (ou de simulação) da operação de incorporação reversa (às avessas), de
modo que, como a própria conclusão da I. Relatora evidencia, não deixa de estar contido na
apreciação dessa matéria” (grifos do original).
Não sem antes pedir licença para discordar, na leitura que a maioria desta Turma
fez do voto condutor do acórdão recorrido não se entendeu o argumento acerca da alteração do
controle societário como mero obiter dictum. Pelo contrário, compreendeu-se que este seria
fundamento autônomo do voto condutor do acórdão recorrido, isto é, tratou-se de mais um
argumento que impediria o aproveitamento dos prejuízos fiscais no caso em exame.
Assim, em síntese, entendeu-se que o voto condutor do acordão recorrido manteve
a glosa dos prejuízos fiscais ora em debate por ter decidido tanto (i) que não restaram
demonstradas as razões negociais que justificariam a incorporação, pela controlada, de parte da
controladora Alstom Brasil Ltda.; quanto (ii) que houve alteração cumulativa do controle e do
ramo societário, incorrendo-se na vedação do artigo 513 do RIR/99.
No caso, como já se demonstrou, o Recorrente combateu em seu recurso especial
apenas a primeira linha acima, de maneira que os argumentos constantes de seu recurso não são
Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720671/2011-80

capazes de alterar a conclusão do acórdão recorrido acerca da alteração cumulativa de controle
societário e ramo de atividade.
Sob esta ótica, portanto, falece interesse recursal ao sujeito passivo, porque a
divergência por ele suscitada – que, em resumo, se limitou a discutir a validade para fins fiscais
da operação de incorporação “às avessas” realizada --, não permitiria reverter uma das teses
apontadas pelo voto condutor do acórdão recorrido, de aplicação ao caso da vedação do artigo
513 do então vigente RIR/99. Concorde-se ou não com tal argumento (e isso seria questão de
mérito), fato é que trata-se de fundamento autônomo que foi exposto no voto condutor do
acórdão recorrido como suficiente para impedir o aproveitamento dos prejuízos fiscais, de forma
que a ausência de questionamento quanto a ele faz com que a conclusão do voto se mantenha,
mesmo que eventualmente venha a ser reformado o argumento a respeito da inexistência de
razões negociais para a incorporação.
Quanto ao interesse recursal, vale notar a jurisprudência consolidada dos
Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
Oportuno observar que, mesmo que se admita que “tal critério jurídico não
constou do TVF e nem de nenhuma decisão do feito, tendo sido inaugurado no julgamento do
Recurso Voluntário” (como observou o voto do i. Relator do presente recurso especial, grifos do
original), esta circunstância não é suficiente para permitir o julgamento do recurso especial por
parte desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, ante a competência específica desta Turma,
que tem por finalidade solucionar conflitos entre julgados de diferentes turmas deste CARF, nos
termos dos artigos 67 e seguintes do Anexo II ao Regimento Interno deste Tribunal
(RICARF/2015, aprovado pela Portaria MF 343/2015).
Assim, não alcançados, conjuntamente, os pressupostos recursais específicos
(RICARF/2015) e gerais (dentre os quais o interesse recursal, sob o binômio necessidade e
utilidade), não pode essa 1a Turma da CSRF conhecer do recurso.
São essas as razões pelas quais, não sem antes pedir licença para discordar do
fundamentado voto do i. Relator, orientei meu voto para não conhecer do recurso especial do
sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital